Tribunal: STF
Processo: RHC 182244
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes.



    2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.